Tribunal: TJPA
Processo: 0009575-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009575-18.2018.8.14.0040

APELANTE: VANDISNEY BEZERRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE TER O AGENTE CONFESSADO ESPONTANEAMENTE O CRIME. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 07 (SETE) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da desclassificação para o crime de furto simples com o afastamento da qualificadora ‘do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo, não havendo que se falar em desclassificação para furto simples;

2.

A tese defensiva de aplicação da atenuante de ter o agente confessado espontaneamente o crime abaixo do mínimo restou incabível, pois, a pena-base após reanálise foi quantificada próxima do mínimo legal, havendo o reconhecimento e aplicação da referida atenuante em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão;

3.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada nos demais termos;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDISNEY BEZERRA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a reanálise da dosimetria, para na primeira fase afastar a valoração desfavorável da culpabilidade e da personalidade do agente, reduzindo a pena-base; na segunda fase, aplicar a atenuante de confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal, ante a superação da Súmula nº 231, do STJ; e na terceira fase, afastar a majorante prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CP, ocorrendo a desclassificação

para o crime de furto simples, e por derradeiro, fixar maior fração decorrente da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 30.07.2018, por volta de 02h30min., o apelante arrombou o estabelecimento comercial denominado "Mega Calçados", localizado na Rua do Comércio, na cidade de Parauapebas, com a pretensão de subtrair objetos do local, somente não tendo êxito porque o alarme da loja foi acionado e um funcionário da empresa de segurança prestadora de serviço conseguiu detê-lo”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O apelante sustenta a desclassificação do referido delito para furto simples com o afastamento da majorante do rompimento de obstáculo, sob alegação de por ausência de laudo pericial.

Não merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos,
pelo Boletim de Ocorrência Policial

registrado no dia dos fatos, pelo termo de
exibição e apreensão
(ID 26846261), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

O apelante em juízo confessou a autoria delitiva
.

A vítima
MARCOS GONCALVES TORRES
em juízo, declarou que,
na loja tem segurança eletrônica e a segurança de rota noturna. Que na madrugada dos fatos a segurança eletrônica entrou em contato com o depoente e informou que estava indo até o local, pois a loja havia sido arrombada. Que a entrada foi forçada pela porta lateral do lado esquerdo. Que as imagens das câmeras mostravam o acusado entrando na loja e pegando os produtos. Que o acusado estava sozinho. Que foi subtraído aparelho celular e uma quantia que tinha no caixa. Que quando chegou na loja as equipes de segurança já estavam no local e já tinham detido o nacional
.

Por oportuno, a ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do crime de furto, prevista no Inciso I, § 4º, do artigo 155 do Código Penal, pois restou comprovada por outros meios de provas, como o depoimento da vítima, bem como pelas imagens das câmeras de segurança

que
mostraram o acusado entrando na loja e pegando os produtos
, confirmando a superação de obstáculo para a subtração dos pertences, não havendo que se questionar, dessa forma, o afastamento da qualificadora aplicada no crime de furto.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação em razão do robusto arcabouço probatório com base na prova testemunhal e documental, estando assim presentes a autoria e materialidade do delito de furto qualificado pela escalada, permanecendo dessa forma inalterada a sentença em seus termos.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ

Ocorre que, na primeira fase da dosimetria, após reanálise, foi a pena-base do apelante fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida e corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP), sendo diminuída em 1/6 (um sexto) restando assim a pena intermediária fixada em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, não havendo que se falar em pena aquém do mínimo, restando, assim, incabível, o referido pleito.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA EM GRÁU MA ́XIMO

Não merece amparo o pleito do recorrente, pois constata-se dos autos que houve a
prática dos atos executórios do crime em questão e que este somente não foi consumado porque o alarme do estabelecimento foi acionado e um funcionário da empresa de segurança prestadora serviços se dirigiu ao local e deteve o apelante, não havendo que se falar, portanto, de aumento do patamar de diminuição da pena pela tentativa, sendo o quantum fixado na sentença de 1/3 (um terço) procedido de forma escorreita, pelo que afasto o referido pleito.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo cinco equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente os antecedentes criminais devem ser mantidos de forma desfavorável, pois valorada com fundamentação escorreita em razão de haver registro de outro processo com trânsito em julgado. Outrossim, estando as demais circunstâncias com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora com valoração neutra. Dessa forma, restando uma circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase,
existe uma atenuante,
capitulada no artigo 65, III, alínea d do CP, confissão espontânea
,
reduzindo a pena inicial em 1/6 (um sexto) fixando assim a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo agravantes a serem consideradas, deixando, todavia, de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação acarretaria
bis in idem
.

Na terceira fase há uma causa de causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP (tentativa), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva, ante ausência de causas de aumento, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024